Tribunal: STF
Processo: RHC 115982
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I). Aventada ilegitimidade do Ministério Público para manejo de apelação calcada em manifesta contrariedade às provas dos autos (conforme previsto no art. 593, III, d, do CPP). Tema não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Não conhecimento da questão. Excesso de linguagem na decisão da Corte estadual determinando a submissão do paciente a novo julgamento. Não ocorrência. Conhecimento parcial do recurso, ao qual, nessa extensão, se nega provimento.



    1. No âmbito recursal, inovou o recorrente em suas razões ao pretender ver reconhecido que o recurso com o qual se busca a cassação da decisão dos jurados por suposta contrariedade às provas dos autos (previsto no art. 593, III, ‘d’, do CPP) seja entendido como de manejo exclusivo da defesa.



    2. Esse tema, contudo, não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não cabe fazê-lo na presente sede processual, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. Diante da regra atualmente prevista no art. 478 do CPP, que, sob pena de nulidade, impede qualquer alusão pela acusação, durante os debates, às decisões que julgaram admissível a acusação (o que subsume o acórdão em questão, com o qual se determinou a realização de novo julgamento), não se reconhece, na espécie, o proclamado excesso de linguagem. Precedentes.



    4. Recurso do qual se conhece parcialmente e ao qual, nessa extensão, se nega provimento.